Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724856-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO BORTOLOZZO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Roberto Bortolozzo (ID no 28517775, págs. 1-2) contra despacho desta Relatoria que ao receber o Agravo Interno manteve a decisão agravada e determinou a intimação do Banco do Brasil para apresentar contrarrazões (ID no 28437769). 2. Sustenta, em suma, que haveria omissão no ato judicial, pois não houve manifestação quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo Interno. 3. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que a decisão recorrida seja integrada, sanando o vício apontado. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. Apesar de ter apresentado tópico tratando do “Efeito Suspensivo” em seu recurso, o agravante não formulou a pretensão no campo destinado aos pedidos (item VIII da petição), conforme se observa no ID no 28360593, págs. 15-16. Diante da ausência de expressa previsão legal para a atribuição de efeito suspensivo em sede de Agravo Interno, o deferimento somente seria possível mediante a demonstração dos correspondentes pressupostos. 9. O despacho manteve integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e a alegação de que haveria risco de lesão grave não se sustenta, pois o declínio da competência se deu em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio do consumidor/embargante (Luís Eduardo Magalhães/BA, ID no 27684612), a qual é absoluta. 10. O embargante mora em Luís Eduardo Magalhães/BA e o seu advogado tem escritório estabelecido em Passo Fundo/RS, o que corrobora o entendimento da decisão, no sentido de que não haveria qualquer dificuldade para que a demanda fosse proposta no foro de domicílio do consumidor, diante das facilidades advindas com o Processo Judicial Eletrônico e em observância à jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria. 11. Essas ponderações são suficientes para afastar os argumentos apresentados pelo embargante para justificar a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, na medida em que o risco de prejuízo processual não se sustenta. 12. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, o que foi devidamente observado no ato judicial impugnado. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 13. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 14. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 15. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO